Tribunal: TJMT
Processo: 1079758-25.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079758-25.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS ALBUES - CPF: 482.704.661-15 (RECORRENTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1079758-25.2023.8.11.0001

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
JOSE CARLOS ALBUES

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
PROGRESSÃO FUNCIONAL.
ÁREA
S
MEIO, INSTRUMENTAL E FINALISTICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
PRETENSÃO DE
REAJUSTE DE 27%
E RECEBIMENTO DE R
ETROATIVOS
. LCM 474/2019. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos, etc.

Relatório

dispensado
(
artigo
38, da Lei
no
9.099/1995 c/c
artigo
27, da Lei
no
12.153/2009).
Trata
-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER”
proposta

por
JOSE CARLOS ALBUES
em
face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
objetivando
a
retificação
da
implementação
do
reajuste

salarial

correto

concedido
pela Lei
Complementar
Municipal no 474/2019
bem

como
o
recebimento
dos
valores

suprimidos
com
os

respectivos

reflexos
. A
parte

reclamada

apresentou

contestação
. Passa-se
ao

julgamento
. O
deslinde
da
presente
causa
não

depende
da
realização
de
audiência

instrutória
. Assim,
atento

aos

princípios
da
economia
e
celeridade

processuais
,
conheço

diretamente
do
pedido
,
julgando

antecipadamente
a
lide
. PRESCRIÇÃO Segundo o
disposto
no
artigo
1o do
Decreto
Federal no 20.910/1932: "Art. 1o - As
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda Federal, Estadual
ou
Municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
."
Ultrapassado
o
prazo

quinquenal
,
verifica
-
se a

ocorrência
da
prescrição

em

relação

às

parcelas

anteriores
a 29/12/2018,
haja
vista que a
ação

foi

distribuída
no
dia
29/12/2023. MERITO O
fato

jurídico
-processual
ora

tratado

assenta
-se
na

alegação
de que
o

reajuste

salarial

concedido
à
parte

reclamante

foi
inferior
ao
valor
estabelecido
pela Lei
Complementar
Municipal
no
474/2019. O
reajuste

salarial

objeto
da
ação
é
regulamentado
pela LC 474/2019, que
determinou

alterações

salariais
dos
profissionais
do
Município
de Cuiabá e
efeitos

financeiros
a
partir
de 01/2020. A norma
traz

em

seu

anexo

único
, a
tabela
dos
valores

alterados
/
reajustados
dos
vencimentos
de cargos das
carreiras

municipais
.
Verifica
-se que o valor
do

reajuste

estabelecido
leva
em

consideração
a
progressão
de
carreira
do
servidor
. A
ficha

financeira
/2020
apresentada

pelo

requerente
no id. 137791860
registra
que o
autor
é
servidor

público
municipal – auxiliar municipal – 30 horas,
classe
E,
Padrão
X, e a
partir
de 05/2020
passou
a
receber

como

subsídio
o valor de R$ 4.141,86.
Evidencia
-se que o valor do
subsídio

recebido
é
equivalente

ao
valor
previsto

na

tabela

anexa
à norma
complementar
-
servidor
auxiliar municipal - 30 horas -
classe
E,
Padrão
X. Nesse
sentido
,
não

há
que se
falar

em

retificação
da
implementação
do
reajuste

eis
que o valor
foi

estabelecido

nos

exatos

termos
da
previsão
legal. O
requerente

alega

ainda
que,
apesar
da
previsão
de
efeitos

financeiros
a
partir
de 01/2020, a
municipalidade

promoveu

a

implementação
do
reajuste

somente

em
05/2020
razão
pela qual
pretende
o
recebimento
dos
valores

suprimidos
.
Observa
-se que
tal

pedido

também

não

merece

acolhimento

uma

vez
que as
fichas

financeiras
que
acompanham
a
contestação

comprovam
que
o

requerente

recebeu
o valor da
diferença
do
período
de 01/2020 a 04/2020
em
08
parcelas

quitadas
no
período
de 08/2021 a 03/2022 com a
rubrica
“PAGAMENTO RETROATIVO – CARREIRAS”, de modo que
não

há

qualquer
valor a ser
liquidado
pela
administração

pública
. Ante o
exposto
, JULGAM-SE IMPROCEDENTES
os

pedidos

formulados

na

inicial
, e, de
consequência
, EXTINGUE-SE o
processo
, com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do art. 487, I, do Código de
Processo
Civil. Sem
custas

nem

honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei
no
9.099/95 c/c
artigo
27, da Lei
no
12.153/2009.
Preclusa
a via
recursal
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
.
Publique
-se.
Intimem
-se. Cuiabá, data
publicada
no
sistema
. Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva
Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante
sustentando que
a sentença deve ser reformada, pois
a lei determinou a correção do valor do salário base
em 27%
. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pleitos contidos na inicial.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Progressão funcional.
A organização e estrutura de carreira dos profissionais da
s
área
s
meio, instrumental e finalística do Município de Cuiabá é regulamentad
a
pela Lei Complementar Municipal 369/2014.
A LCM 474/2019 retificou a tabela de vencimento
s
contida no Anexo III da LCM 369/2014 e em nenhum de seus artigos assegurou
reajuste de 27% para toda a categoria. No Anex
o
III da
citada
lei

está previsto apenas
o direito a
27% de variação
dos vencimentos
entre uma classe e outra
e de 3
% entre os níveis da mesma classe
.
No caso
, o r
ecorrente
é Oficial Administrativo
-
Classe E
-

Nível X
,
cujo vencimento, segundo a lei, é de R$4.1
4
1,8
6.
Esse é
exatamente o valor que o recorrente
passou a perceber desde maio/2020
, consoante se verifica de suas fichas financeiras
(
ID 218322182/Pje2)
e é confessado na inicial
. Esse valor ainda vem sendo devidamente corrigido, conforme também se
constata

n
as fichas financeiras
trazidas pelas partes
, não havendo
, portanto,
nada a implementar ou a pagar a título de
diferenças
retroativ
as
(N.U 1079844-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024,
publicado
no DJE 06/09/2024 e N.U 1079860-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024,
publicado
no DJE 23/08/2024).

Portanto, a sentença não merece nenhum reparo.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024